Tribunal: TRF3
Processo: 5001198-11.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
36/588)

5001198-11.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGRAS DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, CPC. DEVER DE INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO. ART. 77, CPC. ANÁLISE DO MÉRITO DEVIDA. PRECEDENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - No caso dos autos, o demandante requereu benefício previsto no art. 203, V, Constituição, porém, determinada a realização de estudo socioeconômico, este não pôde ser efetivado porquanto aquele não se encontrava em sua residência, quando da visita da assistente social.

2 - Na ocasião, a profissional relatou: “O autor solicita ao INSS a concessão de Benefício, mas o endereço que consta no processo, Fazenda Piúva, próximo ao Assentamento Santa Maria, não é mais do autor. A fazenda pertence a mo

Inteiro teor:
36/588)

5001198-11.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGRAS DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, CPC. DEVER DE INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO. ART. 77, CPC. ANÁLISE DO MÉRITO DEVIDA. PRECEDENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - No caso dos autos, o demandante requereu benefício previsto no art. 203, V, Constituição, porém, determinada a realização de estudo socioeconômico, este não pôde ser efetivado porquanto aquele não se encontrava em sua residência, quando da visita da assistente social.

2 - Na ocasião, a profissional relatou: “O autor solicita ao INSS a concessão de Benefício, mas o endereço que consta no processo, Fazenda Piúva, próximo ao Assentamento Santa Maria, não é mais do autor. A fazenda pertence a moradores de Bela Vista, onde realizamos a visita na residência da proprietária, a dona Elda Moraes Simões, (...) onde a mesma nos informa que há quase um ano o Sr. Eduvirges Centúrion saiu da fazenda, pediu as contas e veio para a cidade. A declarante nos passa que ele reside no Paraguay, na terceira rua, bem no final da rua, mas não sabe dizer o endereço” (ID 1734355, p. 49/50).

3 - Assim sendo, o que se verifica, no caso dos autos, em realidade, é a não comprovação do direito alegado pelo demandante. De fato, o art. 373, I, do CPC, preceitua que "ô ônus da prova incumbe (...) ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

4 - O requerente, por não se encontrar em sua residência no dia da visita, não demonstrou ser hipossuficiente para fins de concessão do beneplácito. Não provou requisito indispensável, bem como não apresentou justificativa plausível por não ter informado a mudança de endereço.

5 - O art. 77, do mesmo diploma, é claro ao indicar que são deveres das partes “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”.

6 - A explicação dada pelo causídico, de que o autor era trabalhador rural “volante”, não se mostra satisfatória a considerar os fins da norma. Bastaria esse ter entrado em contato com o cliente para informar a residência logo que intimado da visita infrutífera. Não o fez, naquele momento, e até a atual fase processual.

7 - Aliás, o fato de ser trabalhador rural infirma a alegação de miserabilidade, visto que aufere renda.

8 - Em síntese, o magistrado a quo acertadamente adentrou no mérito da demanda para, diante das regras do ônus probatório, julgar improcedente o pedido. Precedente.

9 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

10 - Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001198-11.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: EDUVIGIS CENTURION VERON

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - MS13446-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001198-11.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: EDUVIGIS CENTURION VERON

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - MS13446-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por EDUVIGIS CENTURION VERON, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal.

A r. sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Condenada a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC (ID 1734355, p. 57/59).

Em razões recursais, o autor pugna pela anulação da sentença, em virtude de cerceamento de defesa, já que não efetuado estudo social no presente caso. Sustenta que não estava no endereço constante da petição inicial no momento da visita da assistente, pois é trabalhador “volante”, sendo certo que, caso fosse concedido o prazo de mais 15 (quinze) dias, seria informado o seu atual endereço (ID 1734355, p. 65/69).

Sem contrarrazões.

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

Parecer do Ministério Público Federal (ID 1857175), no sentido do desprovimento do apelo.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001198-11.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: EDUVIGIS CENTURION VERON

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - MS13446-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Pois bem, no caso dos autos, o demandante requereu benefício previsto no art. 203, V, Constituição, porém, determinada a realização de estudo socioeconômico, este não pôde ser efetivado porquanto aquele não se encontrava em sua residência, quando da visita da assistente social.

Na ocasião, a profissional relatou:

“O autor solicita ao INSS a concessão de Benefício, mas o endereço que consta no processo, Fazenda Piúva, próximo ao Assentamento Santa Maria, não é mais do autor. A fazenda pertence a moradores de Bela Vista, onde realizamos a visita na residência da proprietária, a dona Elda Moraes Simões, (...) onde a mesma nos informa que há quase um ano o Sr. Eduvirges Centúrion saiu da fazenda, pediu as contas e veio para a cidade. A declarante nos passa que ele reside no Paraguay, na terceira rua, bem no final da rua, mas não sabe dizer o endereço” (ID 1734355, p. 49/50).

Assim sendo, o que se verifica, no caso dos autos, em realidade, é a não comprovação do direito alegado pelo demandante. O art. 373, I, do CPC, preceitua que "ô ônus da prova incumbe (...) ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

O requerente, por não se encontrar em sua residência no dia da visita, não demonstrou ser hipossuficiente para fins de concessão do beneplácito. Não provou requisito indispensável, bem como não apresentou justificativa plausível por não ter informado a mudança de endereço.

O art. 77, do mesmo diploma, é claro ao indicar que são deveres das partes “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”.

A explicação dada pelo causídico, de que o autor era trabalhador rural “volante”, não atinge a finalidade da norma. Bastaria esse ter entrado em contato com o cliente para informar a residência logo que intimado da visita infrutífera. Não o fez, naquele momento, e até a atual fase processual.

Aliás, o fato de ser trabalhador rural infirma a alegação de miserabilidade, visto que aufere renda.

Em síntese, o magistrado a quo acertadamente adentrou no mérito da demanda para, diante das regras do ônus probatório, julgar improcedente o pedido.

Em caso semelhante, de minha lavratura, assim decidiu este Egrégio Colegiado:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC/1973. CONDIÇÕES DA AÇÃO. IMPLEMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO DEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 333, I, DO CPC/1973. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. OBSERVÂNCIA. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso dos autos, a r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 267, VI, do CPC/1973, vigente à época, ou seja, por ausência das condições da ação: interesse de agir, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido (extinta pelo CPC/2015).

2 - Entretanto, deveria ter sido decretada a improcedência do pleito.

3 - Quando da visita da assistente social na residência da autora, para realização de estudo socioeconômico, esta foi informada que aquela "estava no Japão há aproximadamente 02 anos, e foi levada por um filho que mora lá, para que ela pudesse fazer tratamentos médicos, pois aqui a família não estava conseguindo custear exames e tratamentos" (fl. 58).

4 - Em verdade, é possível, em tese, o acolhimento da pretensão da autora, eis que inexiste vedação legal à concessão de benefício assistencial de pessoa residente no exterior. Também se encontra em defesa do seu direito (benefício assistencial), logo é parte legítima.

5 - O regular desenvolvimento da relação jurídico-processual é formado pelo binômio interesse-necessidade, de modo que a intervenção do Poder Judiciário apenas se revela necessária quando há resistência de uma parte em submeter à pretensão requerida pela parte adversa.

6 - Assim sendo, diante da negativa administrativa do beneplácito (fls. 13/14), não há que se falar em ausência de interesse processual.

7 - O que se verifica, no caso dos autos, em realidade, é a não comprovação do direito alegado pela demandante. De fato, o art. 333, I, do CPC/1973 (art. 373, I, CPC/2015), preceitua que "ô ônus da prova incumbe (...) ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

8 - A requerente, por não se encontrar em sua residência no dia da visita, não demonstrou ser hipossuficiente para fins de concessão do beneplácito. Aliás, o simples fato de ter viajado para o Japão e lá ser assistida por um dos seus filhos, afasta a situação de vulnerabilidade alegada.

9 - Todavia, como bem destacado pelo parquet, caso seja anulada a sentença, com a consequente decretação de improcedência, estar-se-ia prejudicando a parte que interpôs recurso, em virtude da formação da coisa julgada material. Por outro lado, mantendo-se a extinção sem resolução do mérito, permite-se a propositura de nova demanda.

10 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida” (Apelação Cível 0007425-39.2017.4.03.9999, Rel. Des. Federal Carlos Delgado, 7a Turma, j. 21/10/2019) (grifos nossos).

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGRAS DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, CPC. DEVER DE INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO. ART. 77, CPC. ANÁLISE DO MÉRITO DEVIDA. PRECEDENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - No caso dos autos, o demandante requereu benefício previsto no art. 203, V, Constituição, porém, determinada a realização de estudo socioeconômico, este não pôde ser efetivado porquanto aquele não se encontrava em sua residência, quando da visita da assistente social.

2 - Na ocasião, a profissional relatou: “O autor solicita ao INSS a concessão de Benefício, mas o endereço que consta no processo, Fazenda Piúva, próximo ao Assentamento Santa Maria, não é mais do autor. A fazenda pertence a moradores de Bela Vista, onde realizamos a visita na residência da proprietária, a dona Elda Moraes Simões, (...) onde a mesma nos informa que há quase um ano o Sr. Eduvirges Centúrion saiu da fazenda, pediu as contas e veio para a cidade. A declarante nos passa que ele reside no Paraguay, na terceira rua, bem no final da rua, mas não sabe dizer o endereço” (ID 1734355, p. 49/50).

3 - Assim sendo, o que se verifica, no caso dos autos, em realidade, é a não comprovação do direito alegado pelo demandante. De fato, o art. 373, I, do CPC, preceitua que "ô ônus da prova incumbe (...) ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

4 - O requerente, por não se encontrar em sua residência no dia da visita, não demonstrou ser hipossuficiente para fins de concessão do beneplácito. Não provou requisito indispensável, bem como não apresentou justificativa plausível por não ter informado a mudança de endereço.

5 - O art. 77, do mesmo diploma, é claro ao indicar que são deveres das partes “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”.

6 - A explicação dada pelo causídico, de que o autor era trabalhador rural “volante”, não se mostra satisfatória a considerar os fins da norma. Bastaria esse ter entrado em contato com o cliente para informar a residência logo que intimado da visita infrutífera. Não o fez, naquele momento, e até a atual fase processual.

7 - Aliás, o fato de ser trabalhador rural infirma a alegação de miserabilidade, visto que aufere renda.

8 - Em síntese, o magistrado a quo acertadamente adentrou no mérito da demanda para, diante das regras do ônus probatório, julgar improcedente o pedido. Precedente.

9 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

10 - Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.